Tribunal: STF
Processo: Rcl 75458
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Francisco Padilha Nesi contra decisão do Juiz Federal da a 40ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, no Processo 5071795-74.2021.4.02.5101, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral (RE 1.276.977/DF).  



    O reclamante aduz o seguinte:



    Trata-se, na origem, de uma ação revisional de benefício previdenciário, que busca a aplicação, ao cálculo, da norma permanente, prevista no inciso I, do art. 29, da Lei 8.213/1991, que consiste na consideração de todo o período contributivo, inclusive, anteriormente a 07/1994.



    Em 22/09/2023, o processo fora sobrestado, em cumprimento à determinação do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, relator do tema 1102, de Repercussão Geral do STF (despacho doc. 02), o qual determinou, em 28/07/2023, “a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia”.



    Contudo, não obstante a ordem de sobrestamento, em 06/12/2024, o Juízo da 40ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro levantou a suspensão, julgando o feito em 10/12/2024, em total afronta à autoridade desta Suprema Corte, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração opostos no RE 1.276.977/DF (doc. 1, p. 2). 



    Ao final, requer a gratuidade de justiça; a cassação do ato reclamado; e o sobrestamento do feito na origem (doc. 1, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Concedo a justiça gratuita.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é procedente pois a decisão reclamada não observou decisão de eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada, por seu turno, assim consignou:  



    SENTENÇA



    Dispensado o relatório, fundamento e decido. 



    Inicialmente, proceda-se ao levantamento da suspensão do processo.



    A parte autora postula a condenação do INSS à revisão da RMI de seu benefício previdenciário, mediante a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I, da Lei nº 8.213/91, com a redação conferida pela Lei nº 9.876/99, em detrimento da regra de transição preconizada no art. 3º da Lei nº 9.876/99, no que restou conhecido como "revisão da vida toda".



    Em relação ao tema, o Supremo Tribunal Federal modificou seu entendimento em março/2024 e decidiu de maneira desfavorável à tese da parte autora, com a fixação da seguinte tese:



    "A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/99, impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do poder judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção: o segurado do INSS que se enquadra no dispositivo, não pode optar pela regra definitiva, independente de lhe ser mais favorável." (STF. Plenário. ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2024) 



    Após embargos de declaração, o STF decidiu que não seria cabível a modulação de efeitos, de modo que a tese vinculante manifestada pela Corte deve atingir a todos os segurados, inclusive aqueles que já haviam optado pela propositura de ações judiciais, que estavam com o trâmite suspenso.



    Vale destacar que o STF possui jurisprudência reiterada no sentido de que a publicação da ata de julgamento é suficiente para a produção de efeitos nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, bem como equivale à publicação do acórdão, para fins de aplicação do entendimento firmado, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.



    Portanto, em observância ao art. 927, I, do CPC, cabe a este juízo tão somente aplicar a orientação sedimentada pela Suprema Corte, razão pela qual a improcedência é medida que se impõe.



    DISPOSITIVO



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (doc. 9, pp. 1-2 - grifei).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada prosseguiu no exame de caso cujo objeto ainda pende de revisão final pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    A respeito do RE 1.276.977 ED/DF, observo que, após destaque do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 04/12/2023, o julgamento não se encerrou.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.  



    Com efeito, não desconheço que o juízo reclamado apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou de vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 63.142/RJ, da minha relatoria, DJe 8/2/2024; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS e 75.165/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/01/2025 e 20/1/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0526237-50.2021.4.05.8100 até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juiz Federal da 40ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ,



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator